Tribunal: STF
Processo: HC 236594
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 



    3. No caso em análise, o roubo foi praticado por sete agentes, que abordaram a vítima, motorista do caminhão que transportava a carga subtraída, tendo dois deles a ameaçado com o emprego de armas de fogo, colocando-a na parte traseira do veículo, com o rosto coberto, onde permaneceu por longo período, até que a carga fosse retirada do caminhão, sendo, posteriormente, transferida para um carro, que a levou até um matagal, onde foi liberada. 



    4. Considerando que “a abordagem do caminhoneiro ocorreu por volta das 17:00 horas, e que o crime se desenvolveu por praticamente toda a noite” (eSTJ, fl. 32), havendo notícias, ainda, do emprego de mais de uma arma de fogo, resta justificada a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias do caso extrapolam a simples descrição das majorantes reconhecidas. 



    5. O longo período em que a vítima permaneceu em poder do grupo e o emprego de mais de uma arma de fogo, bem como o modus operandi da conduta criminosa servem como fundamentos aptos a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à restrição à liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 847.983 AgR, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



     b) na primeira fase da dosimetria da pena, seja desconsiderado a exasperação da pena base ante ao vetor negativo relativo ao alto valor do bem subtraído, tendo em vista que a res foi restituída a vítima, conforme documentação em anexo, assim reduzindo a exasperação de 1/3 para 1/6, mantendose somente o aumento relativo ao concurso de agentes; 



    c) na terceira fase da dosimetria requer seja afastada a majoração em relação à fração de 1/3, pois não houve pelas instâncias ordinárias fundamentação concreta a justificar a cumulação de duas causas de aumento, podendo essa ser utilizada em qualquer caso análogo (roubo/carga);. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    No tocante à terceira fase da dosimetria, consoante se extrai da leitura dos excertos, as instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no artigo 157, § 2º, V e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 e, do mesmo modo, em 2/3. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.



    [...]



    Conforme se extrai dos autos, o roubo foi praticado por sete agentes, que abordaram a vítima, motorista do caminhão que transportava a carga subtraída, tendo dois deles a ameaçado com o emprego de armas de fogo, colocando-a na parte traseira do veículo, com o rosto coberto, onde permaneceu por longo período, até que a carga fosse retirada do caminhão, sendo, posteriormente, transferida para um carro, que a levou até um matagal, onde foi liberada. 



    Como se vê, considerando que “a abordagem do caminhoneiro ocorreu por volta das 17:00 horas, e que o crime se desenvolveu por praticamente toda a noite” (e-STJ, fl. 32), havendo notícias, ainda, do emprego de mais de uma arma de fogo, resta justificada a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias do caso extrapolam a simples descrição das majorantes reconhecidas. 



    De fato, o longo período em que a vítima permaneceu em poder do grupo e o emprego de mais de uma arma de fogo, bem como o modus operandi da conduta criminosa, servem como fundamentos aptos a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à restrição à liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Verifico, no que concerne especificamente à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, ministro Luiz Fux - grifei), tal como ocorreu no caso em apreço. 



    Cito, ainda, no mesmo sentido, de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal os seguintes acórdãos: HC 193.396, ministro Gilmar Mendes e RHC 199.613, ministra Rosa Weber. 



    Finalmente, conforme exposto pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça “verifica-se que o questionamento acerca da majoração da pena-base pelo alto valor dos bens subtraídos – sob o argumento de que foram restituídos à vítima – não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância”, de modo que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente